Tribunal: CARF
Processo: 16682.905168/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905168/2017-78
ACÓRDÃO
1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA CONFESSADA EM DCTF.
IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não pode ser aplicado para tributos
sujeitos a lançamento por homologação, cujas dívidas foram confessadas
em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do
crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente); e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face da decisão proferida no âmbito da 3a
Turma da DRJ/BHE, tendo julgado improcedente a manifestação de inconformidade que
homologou o pagamento de no 2083878023 (valor total de R$ 468.869,43), parcialmente utilizado
na alocação do débito de IRRF (código 6800), referente ao PA 3° Decêndio/Maio/2013 (valor
utilizado de R$ 383.363,44), restando um saldo disponível de apenas R$ 85.505,99, que é
exatamente o valor do crédito já reconhecido pelo despacho decisório.
Alega a recorrente, que constatou a existência de recolhimento indevido de IRRF
sob o código de receita 6800, relativo a 31/05/2013, no valor de R$ 93.793,64. Diante disso,
transmitiu as DCOMP no 37666.88681.041213.1.3.04-6037 e no 35907.25490.261213.1.3.04-5640,
objetivando à compensação do IRRF (cód. de receita 6800) no valor de R$ 93.793,64 (Crédito
Compensado), com débitos de IRRF (cód. de receita 6800) de diversos períodos (Débitos
Compensados) (fls. 12/31).
Assim, o Despacho Decisório considerou a homologação parcial da DCOMP no
37666.88681.041213.1.3.04-6037
e
a
não
homologação
da
DCOMP
no
35907.25490.261213.1.3.04-5640, considerando o limite do crédito disponível (de R$ 85.505,99),
procedendo-se ao lançamento do Débito Compensado remanescente no valor de R$ 8.237,60,
acrescido de multa de mora de 20% e juros de mora.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente menciona que a
alocação de parte do IRRF recolhido no valor de R$ 8.287,67, foi indevido, porque inexistira saldo
de IRRF (cód. de receita 6800) em aberto, especialmente porque os valores recolhidos em atraso
no período de 31/05/2013 foram efetuados com os benefícios da denúncia espontânea, tendo
sido julgado improcedente a manifestação de inconformidade.
Sob o manto do Recurso Voluntário, a recorrente menciona que o Acórdão
Recorrido deixou de acolher a tese da defesa, sob alegação de que não teria comprovado a
recorrente que assumiu o ônus pelo recolhimento tributário indevido perante o beneficiário da
retenção, fazendo jus ao direito creditório.
Alega ainda, que tal matéria não teria sido objeto de discussão, na medida em que o
fundamento à não homologação decorreu de alocação de parte do Crédito Compensado para
quitação de débito de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 05/2013 e isso caracterizaria
inovação ao julgamento.
Outro ponto destacado foi que o Acórdão Recorrido dispõe que parte do IRRF (cód.
de receita 6800) recolhido no valor de R$ 8.287,67, teria sido alocado para quitar saldo em aberto
do IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 05/2013 e que teriam sido efetuados em atraso e
com insuficiência de acréscimos legais.
No entanto, dispõe que nos autos do Processo no 16682.721536/2013-01, a
Recorrente formalizou a denúncia espontânea relativa ao débito de IRRF (cód. de receita 6800) do
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
3
3o decêndio de 05/2013, reportando que o débito foi quitado com o benefício previsto no art. 138
do CTN, ou seja, com o acréscimo de juros de mora e a exclusão da multa de mora, de modo que
tal procedimento foi homologado pela própria RFB no Processo no 16682.721536/2013-01,
juntando peças do processo no 16682.721536/2013-01 (Doc. 04); a memória de cálculo do IRRF
(cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 05/2013; a DCTF Original transmitida em 18/07/2013 e a
DCTF Retificadora transmitida em 17/01/2015.
Alega ainda, que a Autoridade Fiscal não poderia ter efetuado a compensação de
ofício do IRRF (cód. de receita 6800) no valor de R$ 8.287,67, com o suposto débito em aberto,
pois equivaleria a uma compensação de ofício.
Na sequência, a Recorrente dispõe que assumiu o ônus pelo recolhimento
tributário indevido, fazendo jus ao direito creditório, com fulcro nos arts. 165 e 166 do CTN e,
neste sentido, efetuou os cálculos e apurou o montante recolhido a maior a título de IRRF (cód. de
receita 6800) em 31/05/2013, no montante de R$ 93.793,64, tendo apurado também o montante
recolhido a menor em períodos subsequentes, devolvendo R$ 21.192,13 ao beneficiário.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário, para que seja reconhecida a
totalidade do crédito compensado e homologadas as DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 18/11/2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 14/12/2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
A questão meritória se deflagra, a partir da quitação do IRRF, cuja recorrente alega
que nos autos do Processo no 16682.721536/2013-01, formalizou a denúncia espontânea relativa
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
4
ao débito de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 05/2013, sem o acréscimo de juros de
mora e a exclusão da multa de mora.
No entanto, a recorrente retificou a DCTF de 05/2013, para incluir o débito de IRRF
(cód. de receita 6800) do 3o decêndio de 05/2013, relativamente ao montante quitado com os
benefícios da Denúncia Espontânea e, e, ato contínuo, a RFB proferiu Despacho no Processo,
reconhecendo a configuração da denúncia espontânea para o débito de IRRF (cód. de receita
6800) do 3o decêndio de 05/2013.
No entanto, alega a recorrente que o julgamento de piso deixou de acolher a defesa
sob alegação de que a Recorrente não teria comprovado que assumiu o ônus pelo recolhimento
tributário indevido perante o beneficiário da retenção, fazendo jus ao direito creditório, com
fulcro nos arts. 165 e 166 do CTN.
No entanto, entendo que não merece prosperar, de modo que tal matéria, na
medida em que o fundamento à não homologação em tela constante do Despacho Decisório,
decorreu de alocação de parte do Crédito Compensado para quitação de débito de IRRF (cód. de
receita 6800) do 3o decêndio de 05/2013.
Alega a recorrente que, nos autos do Processo no 16682.721536/2013-01, a
formalizou a denúncia espontânea relativa ao débito de IRRF (cód. de receita 6800) do 3o
decêndio de 05/2013, reportando que o débito foi quitado com o benefício previsto no art. 138 do
CTN, ou seja, com o acréscimo de juros de mora e a exclusão da multa de mora.
Importante acrescentar, que a jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária. Trata-se de posicionamento que vem sendo pacificado no
CARF, desde o julgamento do EAREsp n.o 1.197.301 pela 1a Turma do STJ, em junho de 2022.
Nesse sentido, decisões proferidas pela Primeira e Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementas transcritas a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA
EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente
ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em
que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera
afirmação genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados
dispositivos legais. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A Primeira Seção pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
5
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl
nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. 3. Agravo
Interno da Empresa não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1.798.582 PR
2019/0049968-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de
Julgamento: 08/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
17/06/2020)
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-
se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios. Precedentes. 2. A ação declaratória proposta pelos
contribuintes deve ser julgada improcedente, com a inversão do ônus
sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz respeito
unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito
tributário for pago via compensação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt
nos EDcl no REsp: 1704799 PR 2017/0272937-0, Relator: Ministro GURGEL DE
FARIA, Data de Julgamento: 03/06/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 11/06/2019)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CONFIGURADA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da
denúncia espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento
do tributo é realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ). 2. A Segunda
Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do crédito
tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se
por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência,
dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende
de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável
tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese
do art. 138 do CTN". 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1657437 RS
2017/0046101-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
04/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)
Também no CARF, tanto na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como nas Turmas
Ordinária e Extraordinárias, existem diversas decisões que se manifestam contrariamente à
aplicabilidade da denúncia espontânea nos casos de débitos extintos por compensação:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
6
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020). (Acórdão no
9101-005.422, de 07/04/2021)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação. (Acórdão no 9303-010.865,
de 15/10/2020)
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. O instituto da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser aplicado aos
casos de compensação tributária, que depende de posterior homologação, pois
não equivalente a um pagamento. Em consequência, mantém-se a multa
moratória imposta pela fiscalização. (Acórdão no 1402-004.949, de 15/09/2020)
MULTA DE MORA.
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A denúncia
espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos desconhecidos
pelo Fisco, acompanhados dos juros de mora, quando devidos. A compensação,
mediante DCOMP, de débitos declarados, mas já vencidos, não afasta a aplicação
da multa de mora e dos juros nos cálculos de imputação do direito creditório
reconhecido aos débitos compensados. (Acórdão no 1001-002.355, de
11/03/2021)
A discussão sobre a denúncia espontânea, de que trata o art. 138 do CTN, transcrito
a seguir, não se aplica à presente discussão.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
7
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Este entendimento é extraído de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada com o julgamento pelo STJ do REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo
(artigo 543-C do Código de Processo Civil). Segue ementa da decisão:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia
espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
(...)
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Pois bem, a convergência da jurisprudência da CSRF seguiu o mesmo entendimento
da também convergência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmando o
entendimento de que a compensação não tem o condão de configurar a denúncia espontânea.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
8
Essa evolução foi muito bem exposta no Voto Vencedor da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, no citado Acórdão no 9101-006.823, do qual se transcreve o seguinte trecho:

Por fim, adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já fumou
posicionamento unânime em favor do entendimento aqui defendido. Neste
sentido é a manifestação invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho ao apreciar, na Primeira Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno no
Recurso Especial n° 1798582 — PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia
com a jurisprudência atual e consolidada desta Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual.
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: Aglnt nos EDcl
nos EREsp. 1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional
Federal da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária.
Nesse sentido: Aglnt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS. Rei. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n.
1.569.050/PE, Rei. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
5/12/2017. DJe 13/12/2017.
III-Agravo interno improvido (Aglnt no REsp. 1.720.601/CE, Rei. Mui. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
9
NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a
extinção do débito submete-se à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (Aglnt no REsp. 1.473.998/SC, Rei. Min. REGINA
HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. E o voto.
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do
Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto
vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde da
causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de
análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula
284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação
do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: Aglnt nos
EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS. Rei. Min. GURGEL DE FARIA. DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos então Ministros da Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho.
Benedito Gonçalves. Sérgio Kukina. Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em
decisão proferida em 08/06/2020 (Aglnt no REsp n° 1798582/PR), e o
entendimento unânime dos então Ministros da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça (Ministros Francisco Falcão. Herman Benjamin. Og Fernandes.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.426 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905168/2017-78
10
Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães), em decisão proferida em
23/05/2019(Aglnt no REsp. n° 1.720.60l/CE).
Correto, portanto, o acréscimo da multa moratória na imputação do direito
creditório reconhecido aos débitos compensados em atraso.

Quanto ao pleito da decisão ser favorável à Recorrente, na hipótese de empate de
votos, não merece lograr êxito, tendo em vista o disposto no art.1o, da Lei no 14.689/2023, in
verbis:
Art. 1o Os resultados dos julgamentos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), na hipótese de empate na votação, serão proclamados na
forma do disposto no§ 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
nos termos desta Lei.
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 623
DF CARF MF
Original